Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. FEMINICÍDIO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE.
1. Podendo se extrair da prova produzida a certeza quanto à existência do crime, bem como a presença de indícios de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, tendo em vista que o aprofundamento no conjunto probatório, por determinação constitucional, cabe ao Tribunal do Júri.
2. De igual sorte, a exclusão de qualificadoras e de causa de aumento de pena só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência, devendo ser submetida a controvérsia ao Conselho de Sentença em caso contrário.
3. Recurso não provido.